Tribunal: TJPA
Processo: 0812846-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812846-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO DUARTE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE HOMICÍDIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. SUPERADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSTULAÇÃO FEITA DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

Resta superado o suposto excesso de prazo na instauração do Processo de Execução Penal, conforme consulta ao Sistema SEEU, este foi recebido pela VEP na data de 13/01/2021.

2.

Inviável a apreciação e conhecimento do pedido aviado pela defesa, no qual postula, com base no risco de contaminação pelo COVID-19, que a execução da pena seja convertida em prisão domiciliar, considerando que, além de referido fator não estar inserido no rol do art. 117 da Lei de Execução Penal, o requerimento direto a este Tribunal caracteriza supressão de instância, o que é inadmissível.

3.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM NÃO CONHECER DA ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis e vinte e oito do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RICARDO DUARTE MORAES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA.

Na petição inicial, alega o impetrante que
“o douto magistrado de 1º grau prolatou sentença do feito pela qual responde o paciente de número 0009321-03.2016.814.0012, em 11/03/2020, condenou o coacto em um total de 39 (trinta e nove) anos de reclusão em regime fechado”
, tendo a defesa interposto recurso de apelação.

Pontua constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que até a data da impetração

não havia sido instaurado no sistema SEEU da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cametá o competente processo de execução penal.

Argumenta, que a referida demora configura verdadeira negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o coacto encontra-se gravemente enfermo diante das péssimas condições de insalubridade do cárcere, ressaltando que o mesmo apresenta quadro de doença pulmonar com dor torácica, tosse e febre recorrente.

Pontua, que o réu realizou rx de tórax onde observou-se infiltrado perihilar esquerdo sugestivo de broncopneumonia (intitulado antibioticoterapia e corticoide), quadro clínico que o torna ainda mais vulnerável diante da pandemia do coronavírus, por fazer parte do grupo de risco.

Nesses termos, requer a concessão de liminar para que a prisão do paciente seja convertida para domiciliar. No mérito, a confirmação da medida liminar deferida.

Juntou documentos.

O feito foi impetrado em regime de Plantão Judiciário, onde a Desembargadora Plantonista, no dia 30/12/2020, indeferiu o pedido liminar,
solicitou informações de praxe, determinou posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer (ID 4253278).

O juízo
a quo
assim informou que:

“
O paciente foi acusado pela prática de crimes de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável em desfavor da vítima E.S.R., por esse motivo foi submetido ao procedimento do júri popular, tendo sido condenado à data de 11/03/2020 ao cumprimento provisório da pena de trinta e nove anos de reclusão em regime fechado, encontrando-se preso desde então.

Dada a gravidade do fato apurado nos autos de origem, bem como a reprimenda aplicada ao condenado, superior a quinze anos de reclusão, e de acordo com a nova redação do artigo 492 do CPP, trazida pelo pacote anticrime, foi determinada a execução provisória da pena com recolhimento do apenado ao cárcere fechado.

O paciente não registra outros feitos de natureza penal contra si.

O paciente está cumprindo provisoriamente a pena aplicada em regime fechado e o procedimento encontra-se em grau de recurso.
”

Em parecer, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

O feito veio à minha relatoria redistribuído, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar os argumentos esposados na inicial da presente impetração, somado aos esclarecimentos feitos pelo juízo impetrado e, ainda, em consulta ao Sistema SEEU, entendo que a ordem não pode ser conhecida, pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, segundo relatado, o impetrante pretende que seja concedida a prisão domiciliar nos termos da recomendação nº 62 do CNJ.

Ocorre, que a apreciação desse pedido pelo Tribunal resta inviabilizada, uma vez que, esta Egrégia Seção de Direito Penal não pode substituir as funções jurisdicionais do Juízo da Execução, no tocante a apreciação de eventual substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, por prisão domiciliar ou outra qualquer medida menos gravosa.

A Resolução n.º 016/2007 deste E. Tribunal estabelece as regras sobre a execução penal no Estado e, em seu art. 2º, dita que o Juiz Criminal da Comarca onde o reeducando encontra-se custodiado é o competente para acompanhar o cumprimento da pena, mesmo que provisória. Sendo, exatamente esta a situação em análise, porquanto a prisão decorre de condenação transitada em julgado.

Assim, a defesa, caso queira, poderá aviar o presente pedido perante o Juiz da Execução Penal a quem cabe apreciar e decidir o pleito feito no bojo do presente
writ
, até porque, o requerimento direto a este Tribunal, caracteriza supressão de instância, o que é inadmissível, posto que somente ao Juiz da causa é que cabe, inicialmente, a concessão ou não de tal benefício.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. RÉ CONDENADA. PENA: REGIME ABERTO A SER CUMPRIDA EM CASA DO ALBERGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA APRECIAÇÃO DO POSTULADO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO MONOCRÁTICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. Cabe ao juiz da execução penal apreciar pedido da mesma natureza do que foi proposto pelo impetrante, no presente caso, principalmente, se não há na Comarca estabelecimento prisional apropriado para o cumprimento da pena imposta a ré-apenada, caracterizando supressão de instância o requerimento direto a este Tribunal. Não conhecimento. Unânime. (Ac. 120.863, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, j. 17/06/2013, DJe 19/06/2013).

Vale ressaltar, ainda, a título de argumentação, que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença (artigo 318, II, do CPP), bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP e a interpretação dada pela jurisprudência), não sendo o caso do autos, pois inexiste qualquer informação oficial, de que o paciente esteja inserido no grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, (uma vez que não é idoso, nem acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde), ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, ou, que esteja com superlotação com inexistência de assistência médica, ou ao menos, sua ineficácia.

Aliás, a jurisprudência do STJ trata da questão no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que se pleiteia a prisão domiciliar em razão da atual pandemia da Covid-19. Todavia, no caso, a despeito das alegações defensivas e de o paciente cumprir pena, atualmente, no regime semiaberto, enfatizou o Juízo de primeiro grau que ele “não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar, haja vista parecer médico (página 114), onde consta que há doença devidamente medicada, controlada e assistida”.2. É de relevo mencionar, por oportuno, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 586.778/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Nesse viés, resta inviável a apreciação da prisão domiciliar, por este Tribunal, por supressão de instância, razão pela qual,
não conheço do pedido.

Por outro lado, tenho que o aventado excesso de prazo na instauração do Processo de Execução Penal resta superado, já que em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que o processo foi recebido na competente VEP na data de 13/01/2021, restando assim, prejudicada a análise do pedido.

Por todo o exposto, não conheço do presente
writ.

É o meu voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 01/02/2021